Tribunal: TJES
Processo: 5023319-36.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023319-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: GELCI JOSE CUZZUOL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Indenizatória, ajuizada por GELCI JOSE CUZZUOL, em face de PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, e BANCO ORIGINAL S.A., na qual a parte recorrida alega, em síntese que: aderiu aos serviços vinculados ao cartão de crédito da requerida (PicPay), que não interpôs recurso inominado, administrado pelo recorrente (Banco Original); se arrependeu e procedeu com o cancelamento do cartão, antes mesmo dele ser desbloqueado, portanto, nunca o utilizou; recebeu cobranças do cartão, bem como o saldo existente em sua conta foi utilizado para quitar o valor referente ao vencimento de uma fatura do cartão; teve seu nome negativado. Por tal motivo, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, a retirada da negativação do nome do autor junto aos órgãos de restrição ao crédito; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou então, em valor que este juízo fixar como justo; declaração de inexigibilidade dos débitos objeto da lide, correspondentes aos valores cobrados no cartão de crédito, bem como quaisquer outros porventura gerados de maneira indevida durante o curso do processo.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e DECLAROU inexigíveis os débitos assinalados no feito, relativo a cartão de crédito nunca utilizado pelo recorrido, no valor total de R$491.68 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), junto às empresas, decorrente de operação fraudulenta; CONDENOU as empresas requeridas, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, e BANCO ORIGINAL S.A, ora recorrente, a pagar o autor a título de danos materiais o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros desde a citação e correção monetária a partir desta sentença. Por fim, DETERMINOU a imediata expedição de ofício ao SPC e SERASA, a fim de que promovam a exclusão do nome da parte recorrida, GELCI JOSE CUZZUOL, dos cadastros de inadimplentes, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida inicialmente. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 10252296) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, em sede preliminar, a parte recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que firmou contrato junto às empresas de crédito por serviço vinculado ao cartão de crédito da empresa PICPAY, administrado pelo recorrente. Porém, após celebrar o contrato se arrependeu e procedeu com o cancelamento do cartão, sem ao menos utilizá-lo, visto que sequer realizou seu desbloqueio. Ocorre que passou a recebeu cobranças referentes a dívidas em aberto devido a utilização do cartão controvertido, bem como fora utilizado saldo existente em sua conta para quitar o valor referente ao vencimento de uma fatura do cartão, o que ocasionou a negativação de seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de contestação, o banco recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, colacionando aos autos, inclusive fotos do recorrido quando da contração do serviço. Porém, não merece prosperar os argumentos expostos, visto que não trazem aos autos provas mínimas da utilização do cartão pelo recorrido, como seu desbloqueio ou outros métodos que pudessem embasar que a utilização fora realizada pelo mesmo, de modo que resta caracterizado a fraude e a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)